Tribunal: TJSP
Processo: 2060759-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Locação de equipamentos - Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pleito da exequente/agravante consistente em realizar nova pesquisa junto ao sistema BacenJud - Reforma – Cabimento - Pesquisa anterior realizada há quase 01 (um) ano, com resultado parcialmente frutífero – Possibilidade de alteração da situação patrimonial dos devedores, ante ao tempo

Ementa:
Locação de equipamentos - Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pleito da exequente/agravante consistente em realizar nova pesquisa junto ao sistema BacenJud - Reforma – Cabimento - Pesquisa anterior realizada há quase 01 (um) ano, com resultado parcialmente frutífero – Possibilidade de alteração da situação patrimonial dos devedores, ante ao tempo transcorrido.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000966500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2060759-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS, são agravados
RITTER HAUS LTDA. e RONALDO ALOÍSIO RITTER.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
42.920
Agravo de Instrumento no 2060759-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 16a Vara Central Cível
Ação Cível no 1111530-27.2016.8.26.0100
Agravante: Ulma Brasil Formas e Escoramentos
Agravados: Ritter Haus Ltda. e outro
r
EMENTA: Locação de equipamentos - Ação de
execução por título extrajudicial
Decisão que
indeferiu o pleito da exequente/agravante consistente
em realizar nova pesquisa junto ao sistema BacenJud -
Reforma Cabimento - Pesquisa anterior realizada há
quase 01 (um) ano, com resultado parcialmente
frutífero
Possibilidade de alteração da situação
patrimonial
dos
devedores,
ante
ao
tempo
transcorrido.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
"Ulma Brasil Formas e Escoreamentos Ltda." em razão da r.
decisão copiada às fls. 697/699, proferida nos autos da ação de
execução por título extrajudicial proposta em face de "Ritter
Haus Ltda." e Ronaldo Aloísio Ritter, que rejeitou os embargos
declaratórios opostos pela ora agravante e, assim, manteve a
anterior decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa no
sistema Bacenjud, bem como condicionou o prosseguimento da
demanda de origem à apresentação de novos bens passíveis de
penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, §1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
Código de Processo Civil.
Sustentou a exequente/agravante, em síntese, que
o processo de execução deve ser realizado no interesse do credor,
sendo que a penhora “online” realizada em novembro de 2019,
no valor de R$ 4.112,05, foi a única medida que apresentou
resultado útil ao processo, a demonstrar que os agravados estão
auferindo renda.
Assim, requereu a concessão de efeito ativo com
determinação de penhora “online”, via pesquisa Bacenjud, nas
aplicações financeiras dos agravados, até o limite da dívida em
execução e, ao final, a reforma do "decisum".
Recebido no efeito devolutivo.
Sem contraminuta fls. 717.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Verifica-se dos autos que em novembro de 2019
foi realizado bloqueio via BacenJud de contas bancárias dos
executados (fls. 595/596 dos autos de origem), em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
insuficiente para quitação do débito de R$ 103.518,35.
O digno Juízo da causa indeferiu novo pedido de
pesquisa via sistema BacenJud, protocolizado em 19.02.2020, ao
fundamento de que a exequente não havia comprovado alteração
patrimonial dos devedores, decisão que ora é combatida e que
merece ser reformada.
Nota-se que, ao tempo do decisum, de fato não
era razoável a realização de nova pesquisa ante ao transcurso de
apenas 03 (três) meses daquela primeira efetivada.
Ocorre que por primeiro foram opostos embargos
de declaração pela exequente, após houve interposição do
presente agravo de instrumento e, na sequência, agravo interno
julgado por esta C. Câmara, ou seja, já passado quase um ano da
pesquisa BacenJud.
Destarte, oportuna se mostra a renovação da
pesquisa na busca de quantias penhoráveis em contas bancárias
dos devedores, haja vista a possibilidade de ter havido alteração
na situação patrimonial.
Nesse sentido: "(...) 7. A utilização do Bacen
Jud, em termos de reiteração da diligência, deve obedecer ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a,
diariamente, consultar o referido programa informatizado.
Contudo, inexiste abuso ou excesso na reiteração da medida
quando decorrido, por exemplo, o prazo de um ano, sem que
tenha havido alteração no processo (...)." (Recurso Especial n°
1.199.967/MG - Segunda Turma/STJ, v.u., Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, j. de 16.11.2010).
Diante do exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica